Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-59.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1000346-59.2022.8.11.0040
APELANTE: JULIO KRASNIEVIOZ
APELADO: GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO – REINTEGRAÇÃO FORÇADA REALIZADA – CONVERSÃO DA PRETENSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO –IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO COM TESES DISSOCIADAS DA PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER APRESENTADA – NÃO SE DISCUTEM VALORES A PAGAR – SENTENÇA QUE CORRETAMENTE REJEITA IMPUGNAÇÃO ILÓGICA E EXTINGUE A EXECUÇÃO – APELO QUE REPRISA TOTALMENTE OS MESMOS ILÓGICOS FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO REJEITADA – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL CARCATERIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A parte executada incorre em duplo equívoco ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença cujas teses não guardam lógica com a pretensão de obrigação de fazer executada (desocupação e reintegração de posse no imóvel) e reiterar, na seara do presente recurso, as mesmas teses, valendo aqui destacar que NÃO É OBJETO DESTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA, questão jurídica que deve ser debelada no processo principal número 1004571-30.2019.8.11.0040.
Ao simplesmente reprisar os ilógicos e descabidos argumentos da impugnação apresentada e rejeitada, infere-se que o apelo ofende o primado da dialeticidade recursal, posto que não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC.
É evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando a parte recorrente ao que é objeto da pretensão de cumprimento na origem e aos fundamentos que conduziram à rejeição da impugnação apresentada e conseguinte extinção da execução.
Recurso não conhecido. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000346-59.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 01.266.691/0001-32 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JULIO KRASNIEVIOZ - CPF: 392.225.601-59 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO – REINTEGRAÇÃO FORÇADA REALIZADA – CONVERSÃO DA PRETENSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO –IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO COM TESES DISSOCIADAS DA PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER APRESENTADA – NÃO SE DISCUTEM VALORES A PAGAR – SENTENÇA QUE CORRETAMENTE REJEITA IMPUGNAÇÃO ILÓGICA E EXTINGUE A EXECUÇÃO – APELO QUE REPRISA TOTALMENTE OS MESMOS ILÓGICOS FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO REJEITADA – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL CARCATERIZADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.

A parte executada incorre em duplo equívoco ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença cujas teses não guardam lógica com a pretensão de obrigação de fazer executada (desocupação e reintegração de posse no imóvel) e reiterar, na seara do presente recurso, as mesmas teses, valendo aqui destacar que NÃO É OBJETO DESTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA, questão jurídica que deve ser debelada no processo principal número 1004571-30.2019.8.11.0040.

Ao simplesmente reprisar os ilógicos e descabidos argumentos da impugnação apresentada e rejeitada, infere-se que o apelo ofende o primado da dialeticidade recursal, posto que não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC.

É evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando a parte recorrente ao que é objeto da pretensão de cumprimento na origem e aos fundamentos que conduziram à rejeição da impugnação apresentada e conseguinte extinção da execução.

Recurso não conhecido. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1000346-59.2022.8.11.0040

APELANTE: JULIO KRASNIEVIOZ

APELADO: GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
JULIO KRASNIEVIOZ
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, Juiz de Direito
Valter Fabrício Simioni da Silva
,

que, nos autos do cumprimento de sentença número 1000346-59.2022.8.11.0040, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentado e
“considerando que consolidada a reintegração de posse do exequente no imóvel discutido na lide, conforme certidão do Oficial de Justiça de id. 88546306 e Auto de Reintegração de Posse de id. 88546310, assim como o trânsito em julgado da sentença proferida na ação principal (autos n° 1004571-30.2019.8.11.0040), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, dou por satisfeita a obrigação debatida nestes autos e, de efeito,
JULGO EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”
, condenando o
“executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte exequente que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 1° e 8°, do Código de Processo Civil, verba honorária que deverá ser executada em conjunto com os autos da ação principal”
.

Nas razões do recurso Id. 207411247 o apelante aduz, em suma: que
“os documentos apresentados pela Exequente, podemos observar que não há QUALQUER DEMONSTRATIVO DA FORMA DO CÁLCULO DOS JUROS DE MORA, COMO (I) DATA TERMO INICIAL (II) DATA TERMO FINAL (III) ÍNDICE APLICADO, QUE COMPROVEM OS VALORES EXECUTADOS”
, cabendo a “
Impugnada JUNTAR UMA MEMÓRIA DE CÁLCULO QUE EXPLICITASSE DETALHADAMENTE O DÉBITO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APRESENTAR O VALOR “TOTAL”, posto que da análise dos documentos juntados NÃO SE PODE VERIFICAR quais os encargos e os percentuais de juros incidentes ao valor da dívida”
; que a
“planilha de cálculo apresentada, diverge frontalmente do disposto do artigo 798, inciso I, alínea b do CPC, VEZ QUE NÃO TRAZ INFORMAÇÕES PRECISAS SOBRE O SUPOSTO DÉBITO”
, sendo que “
o demonstrativo do débito incompleto, sem explicação da evolução da dívida, não é hábil a instruir a execução, posto que O DOCUMENTO ANEXADO PELA IMPUGNADA NÃO DEMONSTRA A LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO E A SUA FALTA DETALHADA DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO DO IMPUGNANTE, IMPOSSIBILITA EXAMINAR COM EXATIDÃO A FORMAÇÃO DA DÍVIDA COBRADA DESDE A SUA ORIGEM, OS ENCARGOS E PERCENTUAIS, QUE DEVEM SER NA FORMA DAS CLÁUSULAS determinadas em sentença”
, pelo que
“pugna pela extinção da ação de execução na forma do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, por ausência dos pressupostos legais previstos nos artigos 798, I, b e 803, I, ambos do Novo CPC, c/c o art. 28, § 2o, I, da Lei 10.931/2004”
; que o
“valor cobrado pela Recorrida demonstra-se EXORBITANTE, NÃO DEMONSTRANDO O ABATIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO RECORRENTE, caracterizando EXCESSO DE EXECUÇÃO”
, devendo ser determinada a realização de prova pericial para comprovar tal excesso; que planilha apresentada pela parte exequente não contém detalhes da evolução do débito, sendo
“IMPRESTÁVEL CÁLCULOS APRESENTADOS PELA RECORRIDA, devendo-se assim apresentar PLANILHA ANALÍTICA DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA, para que seja apurado o valor cobrado por este”
, além de que
“a realização de perícia judicial se faz necessária para a análise de juros e apuração de todas as irregularidades praticadas pela Impugnada”
.

Pede que seja conhecido e provido o apelo para que: seja suspensa a execução até que tal que seja apreciada a tese de que inexiste título executivo judicial válido;
“os autos remetidos a contadoria judicial nos termos § 2° do art. 524 do Código de Processo Civil ou, supletivamente, a designação de perícia para apurar a exatidão dos cálculos contidos nesta impugnação, se assim o juízo entender ser necessário”
; seja reformada
“a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão da Apelada, para DECLARAR improcedente os cálculos apresentados, pois não contem planilha detalhada dos débitos requeridos, além de não constar o abatimento das benfeitorias realizadas pelo Recorrente, o que causa prejuízo ao Réu, consoante fundamentação exposta”;
seja a parte exequente condenada em 20% do valor arbitrado em cumprimento de sentença.

Contrarrazões da parte recorrida na peça Id. 207411249 aduzindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a correção da sentença recorrida. Pediu que o recurso não fosse conhecido e, no mérito, que fosse desprovido.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 207860651.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, em que pese o recorrente pleiteie a benesse da gratuidade de justiça, observa-se que há certidão atestando a regularidade do recolhimento do preparo recursal, de modo que reputo prejudicado a análise da referida benesse em seara de recurso.

De outra feita, infere-se que a preliminar contrarrecursal de ofensa à dialeticidade recursal deve prosperar.

Nesta senda, analisando o processo de origem, observa-se que se trata de cumprimento provisório de obrigação de fazer de desocupação do imóvel objeto do litígio, ordem que não foi cumprida e que deu ensejo à reintegração forçada, a qual já foi cumprida.

Após, foi vindicada a conversão da pretensão em cumprimento definitivo de sentença e conseguinte reintegração definitiva da parte exequente no imóvel na peça Id. 207411239.

A referida pretensão definitiva foi recebida (Id. 207411241), ocasião em que
a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no Id. 207411242 aduzindo os mesmos fundamentos deste recurso, os quais não guardam correlação lógica (inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade por falta de memória detalhada do débito; e excesso de execução) com a exclusiva pretensão de cumprimento de obrigação de fazer que é objeto destes autos
, valendo aqui destacar que a pretensão de liquidação Id. 109241190 do processo de origem refere-se à demanda principal número 1004571-30.2019.8.11.0040 e não a este cumprimento de sentença de obrigação de fazer.

Com efeito,
a parte executada recorrente incorre em duplo equívoco ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença cujas teses não guardam lógica com a pretensão de obrigação de fazer executada (desocupação e reintegração de posse no imóvel) e reiterar, na seara do presente recurso, as mesmas teses, valendo aqui destacar que NÃO É OBJETO DESTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA, questão jurídica que deve ser debelada no processo principal número 1004571-30.2019.8.11.0040
.

Toda esta celeuma ilógica e indevida já foi refutada nos termos da sentença, a qual não é especificamente impugnada pela parte recorrente em seus corretos fundamentos no sentido de que
“malgrado o esforço argumentativo do impugnante, no caso em tela, o presente cumprimento de sentença não busca garantir o pagamento de eventuais quantias a título de perdas e danos decorrentes da sentença prolatada na ação principal (autos n° 1004571-30.2019.8.11.0040), mas apenas e tão somente a reintegração da posse do imóvel objeto da ação principal”
, de modo que
“não há que se falar em eventual ausência de título executivo, tampouco excesso de execução (art. 525, incisos III e V, do CPC), conforme defendido pelo impugnante, impondo, assim, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”
, o que remete à também correta a conclusão da sentença recorrida no sentido de que
“considerando que consolidada a reintegração de posse do exequente no imóvel discutido na lide, conforme certidão do Oficial de Justiça de id. 88546306 e Auto de Reintegração de Posse de id. 88546310, assim como o trânsito em julgado da sentença proferida na ação principal (autos n° 1004571-30.2019.8.11.0040), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, dou por satisfeita a obrigação debatida nestes autos e, de efeito, JULGO EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”
.

Neste sentido, ao simplesmente reprisar os ilógicos e descabidos argumentos da impugnação apresentada e rejeitada, infere-se que o apelo ofende o primado da dialeticidade recursal, posto que não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010.

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando a parte recorrente ao que é objeto da pretensão de cumprimento na origem e aos fundamentos que conduziram à rejeição da impugnação apresentada e conseguinte extinção da execução.

Deste modo, constata-se que no apelo interposto inexiste impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, restando obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

Nesta seara,
em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre a parte recorrente demonstrar o desacerto do
decisum
atacado, mediante impugnação específica das razões de decidir, de modo que a explanação de razões desconexas e dissociadas impede o conhecimento do apelo.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”
(DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Assim, não o presente recurso não comporta conhecimento, posto que não preenchidos os requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se as razões recursais não combatem a fundamentação da sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a inobservância do princípio da dialeticidade.

No caso concreto, o apelante não expôs as suas razões de forma coerente com os fatos discutidos nos autos, ao contrário, a argumentação não guarda simetria com os fatos e fundamentos do decisum recorrido
.”
(N.U 0004472-67.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“EMBARGOS DE TERCEIRO –
RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal.
Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ
”
(TJ-MT 00018658020178110034 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

“AÇÃO REVISIONAL – DEMANDA EMBASADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – CDC – INAPLICABILIDADE – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – PREVENÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO – PUBLICIDADE ABUSIVA – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL –
RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
– ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014).
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância. Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da
dialeticidade
, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do
CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ
.”
(TJMT, N.U 0003818-14.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO -
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2. Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC.”
(TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j.

em 01.12.2011).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso interposto, ante a manifesta inadmissibilidade.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte executada recorrente para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024